Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. DUPLICIDADE DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REALIZADOS APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID17510737) interposto pelas rés contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de não restou caracterizado qualquer ato ilícito ou abuso de direito das demandadas ao realizar a cobrança do seguro devidamente contratado pelo autor (art. 54,§§3o e 4o CDC).
2. Nas razões recursais, sustenta a existência de venda casada, uma vez que buscou uma linha de crédito com a instituição financeira e teve de assumir também a apólice de um seguro de vida que não lhe tem nenhuma utilidade. Relata que entre os meses de abril/2018 e abril/2019 foram cobrados em duplicidade o valor da mesma apólice de seguro. Alega que, em maio/2019, o seguro foi cancelado e as cobranças haviam cessado, todavia, em setembro/2019, voltaram a ocorrer de forma arbitrária. Assevera a ocorrência de dano moral, ante a conduta abusiva e desrespeitosa consistente na proposição de venda casada, cobranças em duplicidade e renovação anual sem a ciência do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Da análise dos documentos juntados aos autos, depreende-se que não há no contrato “Superlinha Santander” (ID17509454, p. 6/11) qualquer cláusula que vincule a concessão da linha de crédito à contratação de seguro de vida (ID17509454, p. 12/15).
5. Assim, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), no sentido de comprovar que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, pois a realização de dois negócios jurídicos em um mesmo momento, por si só, não caracteriza a prática abusiva de venda casada.
6. No que se refere ao pedido de repetição do indébito, observa-se que as rés/recorridas, em sua defesa, não impugnaram especificamente a alegada cobrança em duplicidade ocorrida no período de abril/2018 a abril/2019, presumindo-se, portanto, verdadeiros os fatos alegados pelo demandante quanto à inexistência de um novo acordo de seguro supostamente firmado em abril/2018 (art. 341 do CPC).
7. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
8. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados em excesso e pagos pelo consumidor (extrato bancário – ID17509455), na forma dobrada, tão somente quanto ao período de abril/2018 a março/2019, pois não restou demonstrada a cobrança em duplicidade no mês de abril/2019, totalizando R$1.080,00.
9. Ademais, restou incontroverso que o cancelamento do contrato de seguro de vida ocorreu no dia 14/05/2019, portanto, é devida a restituição, na forma dobrada, dos valores das prestações vincendas que foram debitados na conta corrente do autor/recorrente nos meses de setembro a novembro/2019 (extratos bancários – ID17510725), perfazendo R$903,84.
10. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do recorrente.
11. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar, solidariamente, as rés/recorridas a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pelo autor/recorrente, totalizando R$1.983,64 (mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação, e atualizado monetariamente, a partir de cada desconto (Art. 6o, VI e Art. 42, parágrafo único do CDC).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.